Tribunal: STF
Processo: Rcl 51278
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.469/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por União Suprimentos Militares Ltda., em face de decisão do r. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, no processo nº 1006648-38.2021.8.11.0041, por meio da qual teria sido inobservada a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.469/DF.
    2. Narra a reclamante que impetrou mandado de segurança para, ante a inexistência de competente lei complementar federal, afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal) sobre as operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes de ICMS. Buscou, ainda, ver reconhecida a inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93, de 2015 e dos arts. 3º, incs. XIII e XIV-A; 15, incs. II e III, e § 5º, inc. III, da Lei nº 7.098, de 1998, do Estado de Mato Grosso.
    3. Alega que a autoridade reclamada denegou a ordem, ao fundamento de que a ação foi distribuída em 03/03/2021, data posterior à Sessão de Julgamento da ADI nº 5.469/DF, que ocorreu em 24/02/2021, não se enquadrando a situação dos autos na ressalva constante da modulação de efeitos da decisão paradigma. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.
    4. Destaca que, sem a declaração de inconstitucionalidade da norma estadual, não há garantia de que não lhe será exigido o pagamento do Difal no exercício de 2022. Afirma que todas as ações judiciais em curso foram imediatamente atingidas pela declaração de inconstitucionalidade das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do Convênio ICMS nº 93, de 2015. Ressalta que o entendimento do Supremo é no sentido de definir a data da publicação da ata de julgamento como marco inicial para a produção de efeitos da decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Menciona a decisão monocrática do e. Ministro Edson Fachin na Reclamação nº 48.731/SP, na qual também foi considerado o julgamento do RE nº 1.287.019/DF, Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral.
    5. Requer a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de suspender, liminarmente, o disposto nos arts. 3º, incs. XIII e XIV-A; 15, incs. II e III, e § 5º, inc. III, da Lei estadual nº 7.098, de 1998, do Estado de Mato Grosso. Ainda, requer a suspensão da exigibilidade do Difal nas operações de destinação de mercadorias a consumidor final não contribuinte de ICMS domiciliado no Estado de Mato Grosso. 
    6. Subsidiariamente, requer seja concedida a tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos dos mencionados artigos da lei estadual e, por conseguinte, a exigibilidade do Difal nas operações de destinação de mercadorias a consumidor final não contribuinte de ICMS domiciliado no Estado de Mato Grosso, durante o exercício de 2022, até que a inconstitucionalidade da cobrança seja superada. 
    7. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a sentença reclamada e garantir a autoridade da decisão proferida na ADI nº 5.469/DF, com o reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei nº 7.098, de 1998, do Estado de Mato Grosso. Por último, pede sejam reconhecidas como ações judiciais em curso aquelas protocoladas até às 23h59min59s do dia 3 de março de 2021, ou seja, até a data de publicação da ata do julgamento da ADI nº 5.469/DF, excluindo o processo em discussão da modulação fixada.
    É o relatório.
    Decido.
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...) 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 
    (...) 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
    9. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    10. No caso em tela, aponta-se como decisão reclamada a sentença proferida pelo r. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 23-38):
    “(...) Sem delongas, com o advento da Emenda Constitucional n. 87/2015, o artigo 155, §2º, VII e VIII, da Constituição Cidadã de 1988 a passou a autorizar a cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes de ICMS, a qual consiste na diferença entre a alíquota interestadual, cobrada do adquirente pelo Estado de origem, e a alíquota interna do Estado de destino. Veja-se:
    (...)
    Sabendo disso, em razão da Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996) não ter previsto a cobrança do diferencial de alíquota, nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS, esses dispositivos constitucionais foram regulamentados pelo Convênio ICMS n. 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) da seguinte forma:
    (...)
    Entretanto, o excelso Supremo Tribunal Federal, em 24/02/2021, ao concluir o julgamento da ADI 5469 MC/DF e do RE 1287019, com repercussão geral reconhecida (Tema 1093/STF), firmou a tese no sentido de que a cobrança da diferença de alíquota, alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC n. 87/15, pressupõe a edição de lei complementar, que veicule normas gerais, e declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n. 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Confira-se, a propósito, o que decidido:
    (...)
    Com efeito, a tese de repercussão geral fixada no RE 1287019 foi a seguinte:
    “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais ”.
     Não se pode olvidar que “A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão” (art. 1.035, §11º do CPC), bem como “Publicado o acórdão paradigma: os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior” (Art. 1.040, caput e inc. III, do CPC) de modo que “A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento . Precedentes.” (STF - AgR-ED-ED ARE: 1031810 DF - DISTRITO FEDERAL 0018765-10.2012.4.01.3500, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-250 18-11-2019).
    Contudo, da leitura das decisões proferidas na ADI 5469 MC/DF e no RE 1287019/DF (Tema 1093/STF), constata-se que, embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota, nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS, sem a edição de lei complementar, o excelso STF modulou os efeitos destas decisões.
    Foi obtemperado que, para o caso descrito na cláusula nona Convênio ICMS n. 93, de 17 de setembro de 2015 (contribuintes inscritos no Simples Nacional), os efeitos deverão ser produzidos a partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI n. 5.464/DF, ou seja, retroage a fevereiro de 2016.
    Já em relação as cláusulas 1ª,2ª, 3ª e 6ª do mencionado convênio, a excelsa Suprema Corte Brasileira modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade produza efeitos, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso.
    Dessa forma, conquanto a eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento, nota-se que o e. STF ao modular os efeitos da decisão delimitou a incidência da declaração de inconstitucionalidade às ações judiciais em curso contemporâneas a conclusão do julgamento da ADI 5469 MC/DF e na RE 1287019/DF (Tema 1093/STF) ou quando contribuinte for enquadrado no regime unificado de arrecadação (simples nacional) os efeitos deverão ser produzidos a partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI n. 5.464/DF, ou seja, retroage a fevereiro de 2016.
    In casu, não se verifica dos documentos acostados com a inicial que o Impetrante está enquadrado no regime unificado de arrecadação (Simples Nacional) e/ou que a demanda tenha sido proposta antes do julgamento do tema repetitivo.
    Destarte, considerando a data de impetração da ação mandamental em 03/03/2021, forçoso reconhecer que o protocolo ocorreu após a conclusão do julgamento (24/02/2021), de modo que, em princípio, aplica-se ao Impetrante, a modulação dos efeitos, portanto, a decisão somente produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte, qual seja, o de 2022.
    Por fim, embora defender que os efeitos da declaração ocorrem apenas com a data de publicação do acórdão, na ementa do julgado, constou expressamente que a modulação ocorreria no exercício financeiro seguinte à data do julgamento.
    (...)
    Por fim, em relação ao adicional de alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), o Supremo Tribunal Federal decidiu ser válida a incidência de adicionais instituídos pelos Estados, para custear fundos de combate à pobreza, no que não conflitar com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e n. 42/2003, in verbis :
    (...)
    Destarte, diante a inocorrência de ato ilegal ou abusivo que tenha violado suposto direito líquido e certo, resta imperativa, por qualquer ótica, a denegação da segurança almejada.
    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte DENEGO A ORDEM de segurança pretendida.
    Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.
    Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).
    Decisão não sujeita ao reexame necessário.
    Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.”
    11. Alega-se que a autoridade reclamada teria inobservado a decisão proferida na ADI nº 5.469/DF, com ementa de seguinte teor:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora. Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário.
    1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável. Dispõe, por isso, de legitimidade ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX).
    2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b). Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições.
    3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i).
    4. A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.
    5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015.
    6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03).
    7. A LC nº 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma.
    8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte.
    9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação.
    10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal.
    11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”
    (ADI nº 5.469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/08/2021, p. 25/05/2021)
    12. Cabe anotar, conforme consignado pela autoridade reclamada, que o Supremo Tribunal Federal também julgou, sobre a matéria, o RE nº 1.287.019/DF, Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral, examinando cláusulas do Convênio ICMS nº 93, de 2015. A ementa desse julgado tem o seguinte teor:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
    1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.
    2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.
    3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.
    4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
    5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.
    6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”
    (RE nº 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 25/05/2021)
    13. Com efeito, na situação sob análise, a ordem foi denegada, em razão de a ora reclamante não se enquadrar no regime unificado de arrecadação (Simples Nacional) e porque a ação mandamental foi protocolada em 03/03/2021, data posterior à conclusão do julgamento da ADI nº 5.469/DF, ocorrida em 24/02/2021. Entendeu-se que o caso estaria abrangido pela modulação dos efeitos da decisão, a partir do exercício financeiro seguinte, ou seja, o de 2022.
    14. Constata-se, pelas alegações da reclamante, que sua irresignação está adstrita à interpretação da expressão “ações judiciais em curso” e o marco temporal para a produção de efeitos da decisão proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, o que, porém, não constituiu o objeto do acórdão apontado como paradigma. Inadequada, portanto, a via utilizada para análise de possível desconformidade entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.
    15. A presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021, grifos nossos)
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021, grifos nossos)
    16. Ressalto que a decisão reclamada sequer se referiu ao pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 7.098, de 1998, do Estado de Mato Grosso. No entanto, consigno que, mesmo quando a norma possui, em tese, conteúdo semelhante ao daquela que foi objeto do acórdão paradigma, não é possível examinar pedido dessa natureza em reclamação, como pretendido, uma vez que o Supremo não admite a tese da transcendência dos motivos determinantes. A exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.689/RN. ADI 1.350/RO. ADI 3.609/AC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigma.
    II – Esta Corte tem entendimento contrário à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas.
    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl nº 48.910-AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 22/10/2021, grifos nossos)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ISENÇÃO NO RECOLHIMENTO DO DIFAL. VIOLAÇÃO À DECISÃO LIMINAR DEFERIDA NO ÂMBITO DA ADI 5.464. PERTINÊNCIA ESTRITA. MOTIVOS DETERMINANTES.
    1. A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.
    2. Ainda que se admita a correspondência da ratio decidendi entre as matérias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, quando ela estiver fundada na transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante, por tal efeito abranger apenas o objeto da ação.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl nº 37.173-AgR/GO, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2020, p. 03/06/2020, grifos nossos)
    17. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de maio de 2022.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator